Tribunal: STF
Processo: HC 237644
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adalmir Renato da Silva Miranda impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO



    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas ném a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.



    2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, especifica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.



    3. Para afastar á aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante à méra afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.



    4. Para afastar a incidência da Súmula 83/STJ, exige- se a efetiva demonstração de que os julgados apontados na decisão de inadmissão do recurso especial foram superados pela jurisprudência do STJ ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.066.532 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese:



    (i) ABSOLVER O PACIENTE do crime do 303, § 2º, 69, 70, inc. II, “l” e 72, II, todos do Código Penal Militar, forte no art. 5º, LIV, LV e LVII, da CF, artigos 303, § 2º, 69, 70, inc. II, “l” e 72, II, todos do Código Penal Militar, art. 297 do Código de Processo Penal Militar, e bem assim os arts. 352 do CPPM e 203 do CPP, art. 357 do CPPM e 213 do CPP, e, ainda, o art. 155 do CPP; 



    (ii) Subsidiariamente, com fulcro no art. 437 do CPPM, dar ao fato definição jurídica diversa e desclassificar a conduta para o crime de prevaricação (art. 319 do CPM) ou condescendência criminosa (art. 322 do CPM), reconhecendo-se, em consequência, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa e/ou intercorrente (art. 123, IV, c/c art. 125, VII, e §1º, todos do CPM); 



    (iii) Subsidiariamente, no tocante à dosimetria: (a) readequar a pena-base dos delitos quanto às vítimas Francisco e Daniel para 3 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão; (b) em relação a vítima Morris, reconhecer a inexistência de fundamentação e a patente ilegalidade do aumento baseado na extensão do dano, reduzindo a pena-base ao mínimo legal (3 anos); (c) reconhecer a configuração de bis in idem e afastar a incidência da agravante prevista no art. 70, II, "l", do Código Penal Militar e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao Paciente ADALMIR MIRANDA, que, nesse contexto, seria de 3 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão quanto às vítimas Francisco e Daniel, e 3 anos de reclusão quanto a vítima Morris; (d) reconhecer a atenuante do ótimo mérito militar e reduzir a pena de todos os delitos ao mínimo legal (3 anos); (e) aplicar, por analogia, o Tema 1003 da Repercussão Geral do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para fazer incidir o artigo 71 do CP (continuidade delitiva), afastando-se a regra dos artigos 80 c/c 79 do CPM, presente a desproporcionalidade da sanção de 11 anos e 4 meses imposta ao Paciente ADALMIR, de sorte a incidir na terceira fase o aumento de 1/5 em razão dos três delitos imputados17 , perfazendo a pena final o total de 03 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto; 



    (iv) em consequência, determinar a expedição de alvará de soltura e de ofício ao Juízo da Vara de Direito Militar da Comarca da Capital nos autos AÇÃO PENAL MILITAR - PROCEDIMENTO ORDINA´RIO Nº 0002076-11.2019.8.24.0091/SC (EPROC), bem como ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital nos autos PEC n. 8000003-51.2024.8.24.0091 (SEEU), uma vez que o Paciente se encontra preso desde 21/01/2024; 



    (v) em tese subsidiária, seja reconhecida a ilegalidade da prisão por afronta ao art. 5º, XI, da CF, porquanto o respectivo mandado foi cumprido na casa do Paciente ADALMIR durante a noite, de sorte a impor a anulação do ato de prisão, com a consequente soltura imediata do Paciente, inclusive liminarmente; 



    (vi) ainda em tese subsidiária, CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, INCLUSIVE LIMINARMENTE, de modo a converter a prisão em domiciliar humanitária, a fim de que o Paciente possa seguir prestando assistência e cuidados à esposa portadora de deficiência e ao enteado de 09 anos, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares (art. 318-B e 319 do CPP).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.066.532) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 20/09/2023.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente